Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-94.2024.8.11.0050
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001236-94.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA.
OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multas aplicadas pelo PROCON municipal.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o PROCON municipal possui competência para imposição de sanções administrativas em matéria consumerista; (
ii
) saber se foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo; e (
iii
) saber se as multas aplicadas observaram os critérios de proporcionalidade e razoabilidade estabelecidos no ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3.
O PROCON municipal integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, conforme estabelecido no artigo 33, § 2o, do Decreto Federal n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. A atuação fiscalizatória constitui exercício regular do poder de polícia administrativa.

4.
Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade, constituindo atributo inerente à supremacia do interesse público sobre o particular. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

5.
A análise dos procedimentos administrativos revela observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada à apelante a apresentação de defesa e recursos administrativos cabíveis. Não se verifica qualquer ilegalidade a macular o processo administrativo.

6.
As sanções foram fixadas em observância aos critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade das infrações, a condição econômica do fornecedor e a natureza das violações que envolvem consumidores em situação de vulnerabilidade social agravada. Não se configura desproporcionalidade manifesta que justifique intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O PROCON municipal possui competência para aplicação de sanções administrativas em matéria consumerista, sendo que a dosimetria das multas aplicadas em observância aos critérios do artigo 57 do CDC não configura desproporcionalidade quando consideradas a gravidade das infrações e a condição econômica do fornecedor."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; CDC,
arts
. 6o, III e IV, 39, IV e V, 42, 55, § 4o, e 57; CPC,
arts
. 9o, 15 e 373, I; Decreto Federal n. 2.181/1997, art. 33, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 1o.4.2024; TJMT, N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 19.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis
(MT)
que, nos autos de ação anulatória
movida em face do
MUNIC
Í
PIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
(MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que foi indevidamente autuada pelo PROCON municipal nos processos administrativos no 51.002.001.21-0000469, 51.002.001.17-0002424 e 51.002.001.17.0002696, que culminaram em sanções pecuniárias no valor histórico total de R$ 135.351,09, atualizadas para R$ 166.584,27.

Alega que o PROCON municipal extrapolou os limites de sua competência ao aplicar as referidas sanções, invadindo supostamente a esfera de atribuição do Poder Judiciário.

Argumenta que não praticou qualquer infração às normas consumeristas, tendo comprovado nos procedimentos administrativos a regularidade dos contratos de empréstimo consignado questionados pelos consumidores. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade das multas aplicadas, pugnando por sua anulação ou redução substancial.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para anular as multas aplicadas ou, subsidiariamente, determinar sua redução aos patamares mínimos legais.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Campo Novo
dos
Parecis (Id. 286929394), pugnando pelo não provimento do recurso, sustentando a regularidade dos procedimentos administrativos e a proporcionalidade das sanções aplicadas.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 289603372, pelo prosseguimento do feito,
independente
de sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis
(MT)
que, nos autos de ação anulatória
movida em face do
MUNIC
Í
PIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia recursal cinge-se a três questões fundamentais:
(i)
a alegada incompetência do PROCON municipal para imposição de sanções administrativas em matéria consumerista;
(
ii
)
a suposta inexistência de infrações às normas de proteção ao consumidor que justificassem a aplicação das penalidades; e
(
iii
)
a alegada desproporcionalidade manifesta das multas aplicadas, com violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

1. DAS RAZÕES RECURSAIS DA PARTE APELANTE.

1.
1.
DA COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
.

A primeira controvérsia suscitada pelo apelante
se
refere à suposta incompetência do PROCON municipal para imposição de sanções administrativas, alegando usurpação de função jurisdicional.

De início
, é imperioso reconhecer que o PROCON municipal integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência legal para a aplicação de sanções administrativas, conforme estabelecido no artigo 33, § 2o, do Decreto Federal n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

A atuação fiscalizatória do órgão consumerista constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, direcionado à proteção dos direitos dos consumidores e à manutenção do equilíbrio nas relações de consumo
,
devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Registre-se, por oportuno, que o
s atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade, constituindo atributo inerente à supremacia do interesse público sobre o particular.

Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus que recai sobre aquele que impugna o ato administrativo, consoante os ditames do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

1.
2. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9o do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.

No caso em exame, a atuação do PROCON municipal
se
fundamentou em reclamações específicas de consumidores que alegaram a realização de descontos em benefícios previdenciários referentes a empréstimos consignados supostamente não contratados.

Nos três processos administrativos analisados, verificaram-se situações análogas envolvendo consumidores distintos, o que sugere potencial prática reiterada de condutas lesivas.

O processo administrativo no 51.002.001.21-0000469 originou-se de reclamação do consumidor Denis Manon Pacheco de Almeida Prado, que alegou não ter realizado contrato de empréstimo consignado, tomando ciência do suposto empréstimo apenas após verificar desconto de R$ 132,00 em seu benefício do INSS.

Nos processos administrativos no 51.002.001.17-0002424 e no 51.002.001.17.0002696, as consumidoras Maria Lindaura Franco do Carmo e Tereza Carolina da Silva Oliveira relataram situações similares, caracterizando potencial violação aos
arts
. 6o, III e IV (direito à informação adequada e proteção contra práticas abusivas), 39, IV e V (práticas abusivas), e 42 (cobrança de dívidas) do CDC.

A análise dos documentos constantes dos autos revela que os procedimentos administrativos foram conduzidos em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo oportunizada ao apelante a apresentação de defesa e de recursos administrativos cabíveis.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular o referido processo administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio
Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1o.4.2024,
Publicado
no DJE 04.4.2024).
[sem destaque no original]
.

“Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado
no DJE 27.3.2024).

[sem destaque no original].

1.3.

DA DOSIMETRIA DA MULTA ADMINISTRATIVA E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

A alegação de desproporcionalidade das multas aplicadas demanda análise específica dos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC.

As sanções foram fixadas nos valores de R$ 17.735,42, no primeiro processo, e R$ 45.117,03, nos demais, totalizando R$ 135.351,09.

Em relação ao valor da multa aplicada, infere-se que o
quantum
fixado
observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da penalidade de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Considerando a natureza das infrações apuradas, que envolvem potencial lesão a consumidores em situação de vulnerabilidade
social agravada (beneficiários da previdência social), bem como o porte econômico da instituição financeira autuada, integrante de significativo grupo empresarial do setor bancário, não se configura desproporcionalidade manifesta que justifique a excepcional intervenção judicial.

Imperioso registrar, por oportuno, que o
controle jurisdicional exercido sobre os atos administrativos é limitado pela separação de poderes, sendo vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da discricionariedade administrativa.

A competência judicial restringe-se à verificação da legalidade, constitucionalidade e observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o magistrado substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em
2
% (
dois
por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025